Tribunal: TJMT
Processo: 0006989-06.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006989-06.2018.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Nulidade / Anulação, Perdas e Danos, Compra e Venda]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADERLEY JOSE DA SILVA - CPF: 569.940.441-49 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), DINNEA MARA BUENO DE GODOI DA SILVA - CPF: 621.612.451-04 (APELANTE), ARISTOTELES CADIDE DA SILVA - CPF: 502.369.031-87 (APELADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – NEGÓCIO NULO - FRUIÇÃO DO VEÍCULO DEMONSTRADA - INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – FRUIÇÃO DO IMÓVEL NÃO COMPROVADA - IMÓVEL NÃO UTILIZADO – INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CRITÉRIOS LEGAIS DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS NÃO OBSERVADOS – READEQUAÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A falta de consentimento ou outorga uxória em contrato de compra e venda de imóvel pertencente ao patrimônio do casal é ato jurídico absolutamente nulo consoante o artigo 1.647, I, do CC.

2. Mesmo com a recusa de sua esposa em assinar o contrato, o vendedor continuou na posse do bem móvel dele usufruindo. Logo, perfeitamente cabível a condenação dos réus/apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrentes da fruição, uso e gozo do veículo, desde a data da sua efetiva entrega.

3. N
ão há prova nos autos de que o autor/apelante tenha gozado/usufruído/ocupado o imóvel objeto do contrato, o que inviabiliza a pretendia condenação ao pagamento de danos materiais aos réus/apelantes.

4.
No caso, em razão da procedência do pedido inicial formulado pelo autor/apelado, o Sentenciante condenou os réus/apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, quando a verba em questão deveria ser fixada com base no proveito econômico obtido, consistente na devolução dos valores pagos em dinheiro e do veículo entregue à época da celebração do negócio jurídico, bem como à quantia referente à condenação por danos materiais, incluindo-se os juros e correção monetária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
DINNEA MARA BUENO DE GODOI DA SILVA
e
ADERLEY JOSE DA SILVA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico de Compra e Venda no. 0006989-06.2018.8.11.0003, ajuizada por
ARISTOTELES CADIDE DA SILVA
, julgou procedente os pedidos iniciais para:
a)
declarar nulo de pleno direito o ‘Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda Para Aquisição de Imóvel Urbano Residencial’ acostado aos autos às (fls.54/55 – correspondência ID 41757370, fls.48/49 – parte I), bem como, todos os documentos e atos jurídicos subsequentes (artigo 166, incisos IV e V, ambos do Código Civil e artigo 221, inciso II, da Lei no6.015/73);
b)
determinar que os réus restituam a quantia paga pelo autor R$16.231,00 (dezesseis mil, duzentos e trinta e um reais), devendo incidir correção monetária – INPC/IBGE – a contar da data do fato e juros de mora, em 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art.186, CC);
c)
reintegrar o autor na posse do veículo GM Silverado DLX 4.1, placa DAQ2542, Diesel ano 1997/1997, nos termos da Súmula 487, do Supremo Tribunal Federal;
d)
condenar os réus ao pagamento da importância de mensal de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor atualizado do veículo (GM Silverado DLX 4.1, placa DAQ2542, Diesel ano 1997/1997), a título de indenização por danos materiais decorrentes da fruição, uso e gozo do bem, desde a data da sua efetiva entrega (artigos 482; 927; 1.225, I e; 1.228, ambos do Código Civil);
e)
condenar os réus, ainda, ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e o faço com fulcro no artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil;

f)
determinar que a Senhora Gestora traslade cópia da presente sentença para o feito executivo em apenso (Execução no0005853- 76.2015.8.11.0003) (ID 141489701).

Irresignados, os réus/apelantes aduzem que, a Cláusula segunda do contrato firmado entre o Recorrido e o 1o recorrente, Aderley (sem participação ou anuência da 2a recorrente, Dinnea) deixa nítida a inexistência de compromisso desta, que sequer estava presente por ocasião da negociação. Dessa forma, o contrato objeto do pedido não obrigou a recorrente, Dinnea, que se viu desapossada do imóvel referido sem justo motivo.

Defendem que, o recorrido tomou posse da residência adquirida por meio do contrato celebrado com o recorrente, Aderley, passando o fruir deste bem imóvel.

Argumentam que, a propriedade do veículo camionete DLX Silverado placa DAQ 2542, registrado em nome de terceiro, nunca foi transmitida ao Recorrente Aderley; de modo que o sinal do negócio não foi quitado pelo Recorrido, tampouco as obrigações sucessivas constantes do contrato, aplicando-se ao caso a exceção do contrato cumprido.

Destacam que, ficaram desapossados do imóvel vendido pelo recorrente Aderley desde a data em que firmado o contrato em 25/10/2012 até o dia 11/02/2019, sem receberem qualquer contraprestação durante todo este tempo.

Afirmam que, o valor decorrente da fruição da casa edificada no imóvel pelo recorrido desde a data do negócio até o dia 11/02/2019 merece ser compensado em favor dos recorrentes em relação ao valor da indenização decorrente da fruição do veículo DLX Silverado pelo recorrente Aderley.

Enfatizam que, a falta da assinatura da recorrente Dinnea no contrato negociado entre o Recorrido com o recorrente Aderley equivale-se com a falta da assinatura do proprietário do veículo camionete DLX Silverado dado como sinal de negócio pelo recorrido. Ou seja, nenhuma das transferências de propriedade se aperfeiçoou.

Arguem que, o argumento de que a transferência da propriedade de bem móvel (camionete Silverado) operou-se com a tradição não valida a transferência da propriedade formal perante o órgão de trânsito, providência indispensável para se comprovar legalmente a propriedade do veículo. Inclusive, o recorrido sequer comprovou a aquisição deste veículo do terceiro titular do direito de propriedade junto ao Detran/SP.

Mencionam que, a prova testemunhal deixou claro que o recorrente não consegue utilizar a camionete DLX Silverado, dada como sinal de negócio, por falta de documentação. Logo, a tradição não se aperfeiçoou devido à ausência de comprovação do recorrido de que possui a titularidade deste veículo em detrimento ao proprietário que consta no registro perante o DETRAN/SP.

Dizem que, igualmente merece reforma a base de cálculo dos honorários advocatícios, haja vista que foi fixado tendo por base o valor da causa, e não o valor do proveito econômico obtido pelo recorrido (ID 141489708)
.

Embora intimado, o autor/apelado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 141489710).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Perdas e Danos em que se objetiva a anulação da compra e venda do imóvel urbano residencial, localizado na quadra 03, lote 05, Loteamento Santa Clara 2a parte, matrícula no. 67.347 – CRI Rondonópolis/MT, inscrição municipal no. 839.370, firmada por meio de contrato celebrado sem a anuência da recorrente Dinnea Mara Bueno de Godoi da Silva, no importe de R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).

Pois bem.

Quanto à nulidade do contrato, dúvidas não remanescem, porquanto, foi ele firmado sem a anuência da esposa do vendedor.

Com efeito, a segunda ré/apelante (Dinnea Mara Bueno de Godoi da Silva), esposa do primeiro réu/apelante (Aderley José da Silva), não assinou o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda Para Aquisição de Imóvel Urbano Residencial, constando dos autos que sequer anuiu com a realização do negócio jurídico, o que o eiva de nulidade, por ser aquela também a proprietária do bem.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõe o artigo 166, incisos IV e V, do Código Civil.
Verbis
:

Art. 166.
É nulo o negócio jurídico quando
:

[...];

IV -
não revestir a forma prescrita em lei
;

V -
for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade
;

Logo, a falta de consentimento ou outorga uxória em contrato de compra e venda de imóvel pertencente ao patrimônio do casal é ato jurídico absolutamente nulo consoante o artigo 1.647, I, do CC e, por isso, imprescritível, podendo sua nulidade ser declarada a qualquer tempo, além de não produzir qualquer efeito jurídico.

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648,
nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro
, exceto no regime da separação absoluta:

I -
alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis
;

Ora, no caso, o negócio jurídico foi firmado sem a uxória do cônjuge virago, que se negou veementemente a assinar o contrato, consoante se infere da prova documental jungida aos autos (ID 141489195 - Pág. 29 – fls. 90, 141489195 - Pág. 38/39 – fls. 99/100).

Apenas para registro, segue precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NPC. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. INDISPENSABILIDADE DA OUTORGA UXÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INAFASTÁVEL A INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ NÃO IMPUGNADA NO AGRAVO INTERNO. OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TESE NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DO INDISPENSÁVEL PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 282 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]. 2.
Na linha da jurisprudência desta eg. Corte Superior, na constância da sociedade conjugal, o marido não pode, sem o consentimento da mulher, alienar, hipotecar bens imóveis, ou gravá-los de ônus real, qualquer que seja o regime de bens eleito
(art. 235, I, do CC/16). [...].
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.859.109/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

Ademais, o artigo 221, inciso II, da Lei no. 6.015/73 determina que:

Art. 221 - Somente são admitidos registro:

[...];

II - escritos particulares autorizados em lei, assinados pelas partes e testemunhas, com as firmas reconhecidas, dispensado o reconhecimento quando se tratar de atos praticados por entidades vinculadas ao Sistema Financeiro da Habitação;

Na hipótese, o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda Para Aquisição de Imóvel Urbano Residencial também não observou estes outros requisitos legais de validade e constituição do contrato, pois fez constar a assinatura de apenas uma testemunha, sendo que sequer possui firma reconhecida.

Assim, não há como subsistir o negócio de compra e venda de imóvel, pois, firmado sem anuência do cônjuge virago, senão em seus efeitos meramente obrigacionais, isto é, com validade exclusivamente entre as partes dele participantes.

Nesse contexto, em que pese a nulidade do contrato em questão, importa aferir a responsabilidade das partes contratantes.

Consta dos autos que, o autor/apelado entregou ao vendedor/réu/apelante Aderley, como parte do pagamento, o veículo GM Silverado DLX 4.1, placa DAQ2542, Diesel ano 1997/1997, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais). E, mesmo com a recusa de sua esposa, em assinar o contrato, continuou na posse do bem móvel dele usufruindo.

Logo, perfeitamente cabível a condenação dos réus/apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrentes da fruição, uso e gozo do veículo, desde a data da sua efetiva entrega.

Ora, os réus/apelantes admitiram o uso do veículo em seus depoimentos pessoais, de maneira que caracterizaria enriquecimento ilícito a não compensação pela sua utilização durante anos.

Destaca-se que, a falta de transferência do registro do veículo ao réu/apelante Aderley pelo autor/apelado não constitui óbice ao pagamento da referida verba indenizatória, porquanto, como cediço, em se tratando de bem móvel, certo é que a transferência da propriedade se dá no ato da entrega do bem, ou seja, com a tradição.

A respeito da matéria, o art. 1.267 do Código Civil, assim dispõe:

Art. 1.267. A propriedade das coisas
não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição
.

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro;
ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico
.

A propósito:

[...] TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PELA TRADIÇÃO - BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE - COMPROVAÇÃO - LEVANTAMENTO DO SEQUESTRO - PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. [...] 6. Entretanto, conforme bem observado por sua Excelência,
a transferência de propriedade de bem móvel (veículo) opera-se com a mera tradição, prescindindo-se assim de registro perante o órgão de trânsito, conforme a disposição contida no artigo 1267 do Código Civil
. [...] Assim,
a embargante adquiriu a propriedade do veículo
por meio da tradição
, sendo este ato suficiente para a transferência da propriedade
, prescindindo-se assim de ela comprovar a propriedade legítima do referido bem pela onerosidade do negócio e pela boa-fé. 8. Manutenção da r. sentença, ao fundamento do artigo 129 do Código de Processo Penal. 9. Preliminar afastada. Apelação ministerial desprovida
. (TRF-3 - ACR: 1031 SP 0001031-45.2010.4.03.6124, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, Data de Julgamento: 30/09/2013, QUINTA TURMA).

TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE TERCEIRO - VEÍCULO AUTOMOTOR - COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO BEM MÓVEL - TRADIÇÃO - ARTIGO 185 DO CTN [...]. 1-
Tratando-se de bem móvel, a falta de transferência no DETRAN não afasta a alegação de propriedade do veículo pelo embargante,
porquanto, no caso, a transferência da propriedade se concretiza no ato da entrega do bem, ou seja, da tradição
. [...]
. (TRF-1a R. - AC 2006.35.00.017984-3/GO - Rei. Des. Fed. Reynaldo Fonseca - DJe 04.12.2009 - pág. 478).

Logo, por esse prisma (isto é, falta de transferência de propriedade do veículo, em razão da falta de registro junto ao DETRAN), não há que se falar em descumprimento contratual pelo autor/apelado.

Por outro lado, o mesmo não se pode afirmar ante a falta de transferência da propriedade do bem imóvel pelos réus/apelantes, porquanto esta se transfere pelo registro do contrato no Cartório de Registro Imobiliário (CRI), o que, no caso, restou impossibilitado ante a recusa da ré/apelante, cônjuge virago, em assinar o contrato. O que, a propósito, dá guarida à atitude tomada pelo autor/apelado de deixar de efetuar o pagamento das obrigações sucessivas constantes do contrato.

Com efeito, a exceção do contrato cumprido aplica-se em favor do autor/apelado, e não dos réus/apelantes, conforme estes pretendem.

Ademais, não há prova nos autos de que o autor/apelante tenha gozado/usufruído/ocupado o imóvel objeto do contrato, o que inviabiliza a pretendia condenação ao pagamento de danos materiais aos réus/apelantes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - FRUIÇÃO - INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO BEM - IMÓVEL NÃO UTILIZADO - IMPOSSIBILIDADE - INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR - RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" - CLÁUSULA PENAL - CONSECTÁRIOS LEGAIS - MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA - JUROS DE MORA - DATA DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO DESEMBOLSO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - IMPOSSIBILIDADE.
Verificando-se que a requerida não comprovou que o autor esteve na posse do imóvel, não tendo se desincumbido do ônus que lhe competia de demonstrar a real existência de alguma construção no lote objeto do contrato, não há como ser acolhido o pedido para que o apelado seja condenado ao pagamento de indenização a título de fruição
.
Não faz jus o vendedor a indenização por fruição do imóvel durante o período de inadimplência se ele sequer foi ocupado pelo comprador
. A inadimplência, consistente no não pagamento do preço avençado no pacto de compra e venda do imóvel, justifica a rescisão do contrato.
A consequência da rescisão contratual é a restituição das partes à situação anterior, pois a extinção da avença implica a necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como era antes
. [...].
(TJMG - Apelação Cível 1.0344.17.007830-9/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 17/09/2021).

Por fim, no tocante ao critério utilizado pelo juízo de origem para fixação dos honorários advocatícios, razão assiste aos réus/apelantes.

Isso porque,
quanto à matéria, convém destacar o que dispõe o §2o, do artigo 85, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...].

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Da exegese do artigo acima transcrito, extrai-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

No caso, em razão da procedência do pedido inicial formulado pelo autor/apelado, o Sentenciante condenou os réus/apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, quando a verba em questão deveria ser fixada com base no proveito econômico obtido, consistente na devolução dos valores pagos em dinheiro e do veículo entregue à época da celebração do negócio jurídico, bem como à quantia referente à condenação por danos materiais, incluindo-se os juros e correção monetária.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, apenas para readequar o critério de fixação da verba honorária arbitrada, de modo que o percentual estabelecido pelo sentenciante deve recair sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023